Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS LITIGIOSOS A TERCEIROS NO CURSO DO PROCESSO. TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS SEMELHANTES. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÃ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE.
1. Apelação interposta em face da r. sentença que, em sede de Ação de Adjudicação Compulsória, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a Ré “outorgue a escritura pública de compra e venda dos imóveis: 1. A unidade 16 do conjunto 03 do lote 03, tombada sob a matrícula imobiliária 172.876 (ID 170892771 – pág. 2) em que consta como proprietária a SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 2. A unidade 11 do conjunto 03, do Lote 01, tombada sob a matrícula imobiliária 172.707 (ID 170892771 – pág. 3) em que consta como proprietária a SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 3. A unidade 13 do conjunto 03 do Lote 01, tombada sob a matrícula imobiliária 172.709 (ID 170892771 – pág. 4) em que consta como proprietária a SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”.
2. A existência do negócio jurídico, por meio do qual a Ré/Apelante alienou à Autora/Apelada os imóveis objeto da presente Ação de Adjudicação Compulsória é indene de dúvida nos autos.
3. É, também, incontroverso que o preço foi integralmente pago pela Autora/Apelada e que as escrituras públicas de compra e venda aptas a serem levadas a registro, relativas aos imóveis adquiridos, não foram outorgadas pela Ré/Apelante.
4. No caso concreto, a existência de novação não se encontra devidamente comprovada, pois não foram juntados aos autos quaisquer documentos capazes de demonstrar o animus novandi, de forma inequívoca, como exige o art. 361 do Código Civil.
5. Após o ajuizamento da presente Ação de Adjudicação Compulsória, dois dos imóveis adjudicados à Autora/Apelada pela r. sentença, objeto das matrículas no 172.876 e no 172.707 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, foram alienados a terceiros. Assim, com relação a tais imóveis, impõe-se o deferimento do pleito aduzido pela Autora/Apelada, de obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, por meio da adjudicação compulsória de imóveis semelhantes, consoante autorizam os artigos 497 a 499 do CPC/15, a serem especificados em sede de liquidação de sentença.
6. A alienação dos imóveis no curso do processo não caracteriza litigância de má-fé, pois inexiste nos autos decisão anterior vedando a alienação dos bens e a transferência deles a terceiros não levou a Ré/Apelante à insolvência, tampouco inviabilizou o cumprimento da obrigação determinada na r. sentença, cuja tutela específica, nesse ponto, foi substituída, no julgamento da presente Apelação, pelo resultado prático equivalente, por meio da condenação da Ré/Apelada à outorga das escrituras públicas de compra e venda referentes a imóveis semelhantes.
7. Apelação conhecida e não provida.